Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ARTIGOS 239, 280, 281 TODOS DO CPC. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO IRREGULAR. AMPLO CONTRADITÓRIO. ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRIÇÕES AO PATRIMÔNIO DA AGRAVANTE APÓS CITAÇÃO NULA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMANDA RIBEIRO GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais, reconheceu a nulidade da citação da parte executada, ora agravante, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da parte agravante aos autos; indeferindo, contudo, a liberação de valores bloqueados na conta da agravante.
2. O juízo compreendeu pela nulidade da citação, todavia, manteve a penhora de valores na conta da agravante, ainda que posterior à citação, pois ausente comprovação de que os valores são verbas impenhoráveis.
3. Com relação à nulidade da citação e suas consequências processuais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Resp n. 1.840.466/SP reconheceu a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao Juízo de primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do recorrente.
4. Salienta-se que, a prejudicialidade à parte restou evidente com a determinação de bloqueio de valores em sua conta corrente, a mesma conta em que são depositados valores referentes à pensão alimentícia, conforme acordo judicial ID 119659333, na origem, e que consta a movimentação financeira de subsistência da família e dos proventos da atividade profissional da agravante.
5. Portanto, impõe-se tornar sem efeito todos os atos processuais praticados na demanda após citação irregular da agravante, inclusive a decisão agravada e a penhora, a fim de que lhe seja concedida oportunidade de apresentação de defesa.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.